Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
D E C I S Ã O Junia Claudia Gondim Melo e Yan Gondim Melo Torres Galvão interpuseram apelação contra sentença proferida pela MM. Juiza da 19a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a condenação do apelado por enriquecimento imotivado, que teria decorrido da não implementação de sociedade empresária voltada para a exploração de “e-commerce”, bem como reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, por considerar que, no curso do processo, foi demonstrado que as partes celebraram contrato verbal para o ingresso de Yan na sociedade empresária Tirol (administradora do Restaurante Bartolomeu Forneria – Bartô), tendo o recorrente ingressado como sócio de fato, com ingerência na empresa durante o período descrito no litígio, bem assim que o insucesso da operação comercial é inerente aos riscos do negócio. Além disso, condenou os recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. De acordo com os apelantes, a demanda foi instaurada objetivando reaver aporte de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), por força de promessa de cessão onerosa de cinco por cento (5%) da participação do apelado na sociedade empresária Tirol Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda (Bartolomeu Forneria – Bartô). Segundo alegam, tal ingresso teria como fundamento um promissor projeto de implantação de “e-commerce” para comercialização de vinhos, que, ao fim, não foi levado a efeito por conta de graves fatos imputáveis exclusivamente ao apelado, de que os recorrentes não tinham ciência. Suscitam preliminar de nulidade do processo, ante o não acolhimento da contradita da testemunha Carlos Henrique Sá Rodrigues de Oliveira Júnior. Alegam que a referida testemunha, além de ser amigo íntimo do réu, participou conjuntamente a ele de fraude apurada no Inquérito Policial no 5587598-93.2022.8.09.0051. Aduzem que, no referido inquérito apura-se a realização de compras fraudulentas de vinhos em nome do pai do apelado, sem seu conhecimento, do que resultou prejuízo de mais de 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ressaltam que a circunstância que o referido depoente atuou junto ao recorrido na dispensa de todo o quadro de funcionários antigos da empresa, conforme depoimentos prestados no referido procedimento investigativo, corrobora, também, as alegações de amizade íntima entre Carlos e o apelado, dentre outras práticas ilícitas, também objeto de investigação. Argumentam que, diante da oitiva do depoente como testemunha contraditada, impõe-se a invalidação do processo, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. Suscitam, além disso, a nulidade da sentença, mediante alegação de que a ilustre magistrada sentenciante deixou de decidir fundamentadamente sobre os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentaram os pedidos formulados na petição inicial, por não ter sido sanado, no julgamento de embargos de declaração, o vício de contradição na fundamentação expendida, bem como as omissões apontadas, que, segundo alegam, conduziriam a resultado diverso do litígio. Argumentam que, encontrando-se a causa apta a receber julgamento de mérito, impõe-se novo acertamento do litígio no julgamento do apelo. Sustentam, além disso, má valoração das provas coligidas aos autos, aduzindo que o acervo probatório, se corretamente valorado, conduziria ao julgamento de procedência do pedido. Argumentam que as conversas travadas entre as partes por meio do aplicativo whatsapp, sobretudo as contidas nos documentos de IDs no s 182618760, 182617630 e 182617633, comprovam que o ingresso de Yan na sociedade empresária tinha por fundamento a promessa de criação do “e-commerce”, fato que alegam ter sido determinante para a celebração do negócio jurídico. Afirmam que o apelado não provou o cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, ônus que lhe incumbia, conforme definido na decisão de saneamento do feito, bem como que, nesse caso, seria impositivo o reconhecimento de que o recorrido enriqueceu imotivadamente, ante o descumprimento das obrigações convencionadas por meio de contrato verbal entre as partes. Aduzem que tal circunstância é corroborada por meio dos depoimentos prestados pelo apelado à Polícia Civil, no aludido inquérito criminal, bem como pelos demais depoimentos prestados na audiência de instrução. Segundo alegam, as provas produzidas no processo “confirmam que os valores foram aportados com duas finalidades: ingresso na sociedade onde seria implementado o projeto de e-commerce e pagamento do passivo trabalhista. Nada disso aconteceu por fatos imputáveis apenas ao Apelado” (petição de recurso, ID no 72082455, p. 28). Argumentam que o apelado descumpriu a responsabilidade pré-contratual assumida, ao se abster de realizar o pagamento do passivo trabalhista, necessário para a regularização da sociedade empresária. Afirmam que a não observância do referido dever culminou na impossibilidade de implantação do projeto de “e-commerce”. Ressaltam que, a despeito da promessa de regularização da sociedade empresária Tyrol para o implementodo prometido ingresso formal do apelante Yan no quadro societário da empresa, a única minuta contratual recebida pelo referido recorrente é o contrato de cessão de quotas simulada, que não chegou a ser subscrito por retratar fraude, para o fim de convencimento de potencial futuro sócio – Carlos Henrique SÁ – a ingressar no quadro societário, mediante pagamento de valor superior ao efetivamente adimplido pelo apelante Yan. Afirmam que o recorrente se negou a subscrever tal minuta contratual. Salientam que, conforme restou apurado na audiência de instrução, não apenas Yan, mas todas as testemunhas envolvidas com as atividades cotidianas da empresa contratavam e dispensavam funcionários a pedido de João Paulo, que se negava a fazê-lo pessoalmente. Alegam não ter sido evidenciada a existência de sociedade de fato, mas uma relação de subordinação entre João e Yan e que os montantes recebidos eram a título pro labore. Sustenta que a participação nos lucros constitui direito essencial, indissociável da condição de sócio, bem assim que não tinha qualquer ingerência nas operações da sociedade, cujo controle era exclusivo do apelado, a quem eram destinados os pagamentos realizados à sociedade empresária (recebidos em sua conta pessoal). Argumentam que o descumprimento do contrato enseja a procedência do pedido de restituição dos valores motivada no enriquecimento ilícito do apelado, aduzindo que a “causa que justificou a transferência dos valores nunca foi levada a efeito: ingresso do segundo Apelante na sociedade TIROL, da qual o Apelado sócio, mediante cessão de quotas, com o objetivo de criar um e-commerce de vinhos”. Argumentam que, durante todas as fases do contrato, as partes devem observar o princípio da boa-fé objetiva. Sustentam que o apelante Yan foi vítima de fato que poderá ser qualificável como ilícito penal. Argumentam que tal circunstância supera a esfera de meros aborrecimentos, sendo devida reparação moral pelo sofrimento ocasionado pela falsa promessa, que comprometeu substancialmente seus recursos, bem como pela imensa dificuldade no recebimento dos valores aportados. Requerem a concessão de tutela de urgência para recompor a averbação do protesto contra alienação objeto da decisão liminarmente exarada e que foi revogada no ato de julgamento de improcedência do pedido. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso para cassar a sentença ante o vício de fundamentação, ou, caso superada tal preliminar que se aplique o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento da apelação, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, revogada a tutela deferida no agravo de instrumento no 0713479-13.2024.8.07.0000, ante o julgamento de improcedência do pedido, caso venha ser expedido ofício noticiando a revogação da constrição aposta no julgamento do referido recurso, o apelado poderá anunciar novamente o único imóvel que se encontra registrado em seu nome. Além disso, como se consignou no julgamento do referido recurso, em princípio, apresenta-se o legítimo interesse dos apelantes em dar conhecimento da existência do litígio a terceiros, de forma a viabilizar, futuramente, eventual reconhecimento de fraude à execução, se, julgado procedente o pedido e, instaurado o cumprimento do julgado, não forem encontrados bens penhoráveis em nome do apelado. Além disso, não se verifica, também em princípio, prejudicialidade efetiva da medida. O pedido liminarmente formulado, portanto, coaduna-se com reiterado entendimento jurisprudencial (REsp n. 1.236.057/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/04/2021). Por fim, ainda que, aparentemente, o recorrente Yan tenha passado a atuar diretamente na sociedade empresária, a partir do aporte do valor que os recorrentes objetivam reaver, parece assistir razão aos apelantes quanto à alegação de que o recorrido descumpriu as obrigações aventadas como indispensáveis para a efetiva instauração do empreendimento que deu causa à celebração do negócio jurídico entre as partes, dentre elas, o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas necessárias à regularização do CNPJ da empresa Tyrol. Com outras palavras, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado da apelação, a egrégia 4a Turma Cível proveja, em parte, o recurso para assegurar restituição parcial dos valores aportados. Por fim, o exame dos autos não evidencia a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis comunicando a revogação da decisão antecipatória. Revela-se desnecessária, portanto, a repetição do ato praticado por força do AI no 0713479-13.2024.8.07.0000. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para manter hígidos os efeitos da decisão proferida no AI no 0713479-13.2024.8.07.0000 até o julgamento colegiado da apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator